Tribunal: TJDFT
Processo: 0711003-89.2021.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. PRONUNCIA. MATERIALIDADE E INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXAME APROFUNDADO PELO CONSELHO DE SENTENCA.

I – A pronuncia não estabelece a valoração de mérito sobre os fatos angariados na primeira fase do procedimento especial do Júri, mas ao contrario, configura apenas admissão da inicial acusatória para que seja submetida a julgamento de mérito perante o Conselho de Sentença, que tem a competência constitucional para julgar, de forma soberana, os crimes dolosos contra a vida.

II – As dúvidas acerca da autoria delitiva se resolvem pro societate na primeira fase do Júri.

III – Recurso conhecido e desprovido.